Tribunal: TJDFT
Processo: 0709919-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. CARREIRA DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI No 5.187/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Não há razão para o sobrestamento do Feito recursal, uma vez que o mérito do paradigma da repercussão geral (no Recurso Extraordinário no 905.357/RR - Tema no 864) já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Também descabe falar-se em suspensão com lastro no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 2017.00.2.011208-8, o qual não foi admitido.
2 – No paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357/RR - Tema no 864), apesar da extinção sem resolução do mérito do Feito que deu causa à controvérsia paradigmática, o Supremo Tribunal Federal, diante da relevância da questão constitucional apresentada, firmou a tese de que: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Salientou-se, assim, que a concessão de vantagens ou aumento de remuneração depende de dois requisitos, a serem considerados de forma cumulativa: i) dotação orçamentária na LOA e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
3 – Sem que o reajuste salarial conte com a necessária dotação orçamentária para seu custeio, não é possível a sua concessão, nos termos dos artigos 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal e 157, § 1o, incisos I e II, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível e Remessa Oficial providas.